Tribunal: TJSP
Processo: 2212665-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2010 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta para que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do executado em razão do falecimento antes da propositura da ação – Manutenção do r. decisório – Notícia do falecimento pelas inventariantes no curso da demanda – Descumprimento de obrigação acessória de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2010 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta para que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do executado em razão do falecimento antes da propositura da ação – Manutenção do r. decisório – Notícia do falecimento pelas inventariantes no curso da demanda – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do executado falecido (art. 113, §2o, do CTN) que não pode onerar o Município exequente – Hipótese que configura sucessão processual tributária e não mero redirecionamento do executivo fiscal – Ausência de violação à Súmula 392 do E. STJ – Possibilidade de modificação do polo passivo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212665-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes LAUREN
SARQUIS CURY NASSUR e ELENY SARQUIS CURY NASSUR, é agravado
MUNICIPIO DA ESTANCIA DE ATIBAIA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212665-69.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento no 2212665-69.2019.8.26.0000
Agravante: Espólio de William Cury Nassur (representado pelas inventariantes
Lauren Sarquis Cury Nassur e outra)
Agravada: Municipalidade de Atibaia
Comarca: Atibaia
Juiz de origem: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
VOTO No 6992
Agravo de Instrumento Execução Fiscal IPTU do exercício de
2010 Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
oposta para que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do
executado em razão do falecimento antes da propositura da ação
Manutenção do r. decisório
Notícia do falecimento pelas
inventariantes no curso da demanda
Descumprimento de
obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do
executado falecido (art. 113, §2o, do CTN) que não pode onerar o
Município exequente
Hipótese que configura sucessão
processual tributária e não mero redirecionamento do executivo
fiscal
Ausência de violação à Súmula 392 do E. STJ
Possibilidade de modificação do polo passivo Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de William Cury Nassur, representado pelas inventariantes, nos autos da
Execução Fiscal que lhe move a Municipalidade de Atibaia, em face da r. decisão
de fls. 32/35, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta para
afastar a alegação de ilegitimidade passiva do executado William Cury Nassur.
Defende o insurgente que o executado já era
falecido há aproximadamente 9 (nove) meses na época do ajuizamento da Execução
Fiscal, daí porque deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212665-69.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 3/5
feito com a consequente condenação da excepta às verbas de sucumbência. Aduz
que, in casu, é vedada a substituição do sujeito passivo da ação executiva, nos
termos da Súmula 392 do E. STJ.
Busca, em sede de tutela provisória de urgência, a
“concessão de efeito ativo ao presente recurso para determinar o levantamento da
penhora no veículo MB Mercedes Benz Importada Ano 1972/Modelo 1972” (fls. 21)
e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado sem a tutela de urgência requerida. Dispensadas as informações do D.
Juízo a quo, sobreveio a apresentação de contraminuta a fls. 102/104 e, ato
contínuo, os autos foram remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Atibaia ajuizou Execução Fiscal em face de William Cury Nassur, em 10/12/2014,
objetivando a cobrança de débitos relativos a IPTU do exercício de 2010 (fls.
39/40).
Após a citação postal do executado, conforme A.R.
de fls.46, não havendo pagamento nem indicação de bens à penhora, ocorreu o
bloqueio de seu veículo, por meio do sistema Renajud (fls. 55/56).
A fls. 59/69, o Espólio de William Cury Nassur,
representado por Lauren Sarquis Cury e Eleny Sarquis Cury, denominadas
inventariantes, opôs Exceção de Pré-Executividade, informando que o devedor
falecera antes da propositura da demanda executiva, em 12/03/2014 (fls. 69), de
modo que, considerando-se a impossibilidade de alteração do polo passivo e do
título executivo extrajudicial (Súmula 392 do E. STJ), deve ser extinto o feito por
ilegitimidade passiva.
A Municipalidade impugnou o incidente e, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212665-69.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 4/5
réplica, o agravante reiterou seus argumentos e postulou pela liberação do bloqueio
judicial sobre o veículo, sobrevindo, então, a r. decisão ora combatida.
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
In concreto, o Executivo Fiscal foi direcionado
contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte, e somente no
decorrer da ação foi constatado pela exequente que o executado William Cury
Nassur havia falecido em data anterior à propositura da demanda (12/03/2014), nos
termos do que consta na Certidão de Óbito juntada a fls. 69, porém, os seus
sucessores deixaram de informar tal fato ao Fisco, assim impedindo que este
atualizasse seus cadastros à época.
Nesse contexto, não seria razoável, pois, que o
Município exequente suportasse o ônus do descumprimento da obrigação legal
acessória prevista no art. 113, § 2o, do CTN, não sendo o caso, portanto, de
ilegitimidade passiva do executado, tampouco de incidência da Súmula 392 do E.
STJ, conforme suscitado pelo recorrente.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: o
Espólio do executado ou os seus sucessores passam a ocupar a posição do antigo
sujeito passivo da obrigação tributária (modificação subjetiva passiva) e devem
arcar com o pagamento da dívida reclamada pelo Município, cabendo, inclusive, a
substituição da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF.
Aliás, o art. 131, incisos II e III, do CTN dispõe
que o Espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus, bem
como os sucessores a qualquer título, como é a hipótese dos autos.
Assim, não sendo o caso de extinção do feito por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212665-69.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 5/5
ilegitimidade passiva, de rigor a manutenção do r. decisum agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora